Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-46.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600116-46.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600116-46.2024.6.16.0006,
que julgou procedente a representação eleitoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o representado Yuri
Yoriaki Osak pela realização de propaganda eleitoral antecipada à multa de R$ 5.000,00,
confirmando a liminar anteriormente concedida que determinou a imediata exclusão do pedido de
voto constante no vídeo do vídeo impugnado. (Representação ajuizada pelo Partido da Renovação
Democrática - Antonina - PR - Municipal com fulcro no art. 17 da Resolução n.º 23.608/2019, em
face de Yuri Yoriaki Osak, alegou em síntese, que o representado Yuri Yoriaki Osaki é o atual
presidente da Comissão Executiva Municipal do partido União Brasil e também é pré-candidato a
vereador na cidade, conforme já divulgou em suas redes sociais. Trata - se de duas publicações de
um mesmo vídeo nas redes sociais denominadas Facebook e Instagram, onde há o pedido de voto,
feito na voz de uma criança e transmitido através do emprego das locuções "façam a melhor
escolha" e "escolha certo". Vejamos a transcrição do que é falado no vídeo: Voz de uma criança:
"Sabe, quando eu olho para o mundo lá fora, eu vejo muitas coisas, vejo árvores, pássaros e
pessoas indo e vindo. Mas também vejo desafios, problemas e coisas que precisam mudar. Mas eu
tenho esperança, esperança de um futuro melhor, um futuro onde todas as crianças possam ir à
escola, aprender e sonhar. Onde a fome não exista e todos tenham um lugar seguro para dormir a
noite (aparece imagem com o nome "Yuri" sendo escrito na areia). Eu acredito que os adultos
podem fazer a diferença, eles podem escolher líderes que se preocupem com a educação, com a
saúde e com o meio ambiente. Líderes que trabalhem juntos para construir um mundo mais justo e
igual para todos. Por isso pessoal, daqui há alguns dias façam a melhor escolha pensando em nós.
Escolham para a gente um futuro onde todos tenham oportunidades, e onde a diversidade seja
celebrada e onde a esperança nunca se apague. Escolha certo, por um mundo melhor (imagem
com o nome "Yuri"), porque eu acredito que podemos fazer a diferença." Voz do Representado:
"Meu nome é Yuri Osaki. Sou pré-candidato a vereador." Alegou, ainda, que o representado
aparece ao lado da criança durante todo o vídeo, e que justamente no instante em que ela se refere
à escolha aparece na imagem uma folha papel com o nome "Yuri" sendo escrito, o que torna
evidente a mensagem de que ele seria essa escolha). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

YURI YORIAKI OSAKI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959499
01/09/2024
20:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.841

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600116-46.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: YURI YORIAKI OSAKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa

RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A
–
PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO –
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por pré-
candidato contra sentença do juízo de
primeiro grau que julgou procedente a
representação eleitoral ajuizada pelo
Partido Renovação Democrática (PRD),
condenando o recorrente à multa de R$
5.000,00 pela prática de propaganda
eleitoral extemporânea.

1.2. O recorrente sustenta, preliminarmente,
a ilegitimidade ativa do PRD devido à
suspensão do partido no momento da
propositura da representação. No mérito,
alega que a publicação questionada não
configura propaganda eleitoral antecipada,
por não conter pedido explícito de voto.
Num. 43959499 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

1.3. A sentença de primeiro grau afastou a
preliminar e julgou procedente a
representação, entendendo que a
publicação veiculada pelo recorrente nas
redes sociais configurava propaganda
eleitoral antecipada, determinando a
exclusão do conteúdo e aplicando a multa
mencionada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legitimidade ativa do Partido
Renovação Democrática (PRD) para ajuizar
a representação eleitoral, considerando sua
situação jurídica no momento da
propositura da ação.

2.2. A caracterização ou não de
propaganda eleitoral antecipada na
publicação realizada pelo recorrente em
suas redes sociais, à luz da legislação
eleitoral e da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de ilegitimidade ativa do
PRD foi rejeitada, com fundamento no art.
493 do CPC, que permite o saneamento de
irregularidades processuais quando
superadas no curso do processo.

3.2. No mérito, a análise da publicação
questionada não evidencia o pedido
explícito de votos, essencial para a
configuração da propaganda eleitoral
antecipada, conforme previsto no art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.610/2019.

3.3. As expressões utilizadas na publicação,
como "façam a melhor escolha" e "escolha
certo", não constituem um pedido de voto,
mas sim manifestações genéricas
permitidas durante a pré-campanha. A
jurisprudência do TSE destaca que a
liberdade de expressão durante a pré-
campanha deve ser preservada, desde que
não haja pedido explícito de voto.

3.4. A sentença de primeiro grau
desconsiderou o caráter permissivo da
legislação eleitoral atual, que favorece a
liberdade de expressão e permite a
Num. 43959499 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

divulgação de posicionamentos pessoais e
a apresentação de pré-candidaturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Por essas razões, conheço do recurso
e dou-lhe provimento, para reformar a
sentença recorrida e julgar improcedente a
representação, afastando a multa aplicada
ao recorrente.

Dispositivos relevantes citados

- Art. 493 do CPC

- Art. 36-A da Lei nº 9.504/97

Resolução TSE nº 23.610/2019

Jurisprudência relevante citada

- TSE, Recurso na Representação nº
060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido da Renovação
Democrática de Antonina em face de Yuri Yoriaki Osaki, sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada (id. 43941417).

Por sentença (id. 15355116), o juízo a quo julgou procedente a
representação.

Inconformado, o representado recorreu (id. 43941479), aduzindo, em síntese:
a) a ilegitimidade ativa do Partido da Renovação Democrática (PRD) para ajuizar a
representação, uma vez que, no momento da propositura da ação, o partido estava
suspenso devido à não prestação de contas, o que impediria sua participação nas
eleições e, consequentemente, sua capacidade de agir judicialmente; b) no mérito, que o
Num. 43959499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

vídeo divulgado não configura propaganda eleitoral antecipada, pois não contém um
pedido explícito de votos, mas sim uma manifestação genérica sobre a importância de
"escolher certo", o que seria permitido pela liberdade de expressão garantida na fase de
pré-campanha.

Contrarrazões (id. 43941489), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43944837).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
sentença foi publicada no DJE de 13/08/2024, e as razões foram protocoladas no dia
14/08/2024 (id. 43941479).

O recorrido foi intimado para apresentação de contrarrazões por meio do DJE
de 16/08/2024 (id. 43941490), sexta-feira, tendo-as apresentado em 19/08/2024 (id.
43941489), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar

Inicialmente, o recorrente alega que o recorrido PRD não teria legitimidade
para a propositura da representação, uma vez que o órgão executivo do partido
antecessor, PTB, não se encontrava vigente na data de seu ajuizamento, em razão de
não prestação de contas.

A preliminar é de se rejeitar, uma vez que, conforme bem apontado pela i.
Procuradoria Regional Eleitoral, o partido PRD em Antonina está atualmente vigente e
restabelecido. Nos termos do art. 493 do CPC, a carência de ação foi afastada, uma vez
que, embora o Diretório Municipal estivesse suspenso no momento do ajuizamento, foi
restabelecido no dia seguinte, eliminando a ilegitimidade ativa ad causam e permitindo o
exame do mérito já realizado na sentença condenatória.

Assim, a preliminar não deve ser acolhida.

Mérito
Num. 43959499 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Considerando o teor da certidão de ID 122680857 em que o Cartório Eleitoral
certificou que o partido PRD de Antonina atualmente encontra-se vigente e
reestabelecido, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse
de agir suscitada pelo representado e passo ao exame do mérito. No vídeo
compartilhado pelo representado no Facebook e Instagram e impugnado pelo
representante consta os seguintes dizeres destacados pelo próprio
representante: “(...) Por isso pessoal, daqui há alguns dias façam a melhor
escolha pensando em nós. Escolham para a gente um futuro onde todos
tenham oportunidades, e onde a diversidade seja celebrada e onde a
esperança nunca se apague. Escolha certo, por um mundo melhor (imagem
com o nome “Yuri”), porque eu acredito que podemos fazer a diferença.” Voz
do Representado: “Meu nome é Yuri Osaki. Sou pré-candidato a vereador.”
A matéria em julgamento está disciplinada no artigo 36, § 1º da Lei nº
9.504/97, que estabelece o início da propaganda eleitoral. Conforme
estabelecido no artigo 2º da Resolução/TSE nº 23.610/2019 (alterada pela
Resolução/TSE nº 23.732/2024), “a propaganda eleitoral é permitida a partir
de 16 de agosto do ano da eleição”, sujeitando o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior (artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 2º, §4º, da
Resolução/TSE nº 23.610/2019).
A norma proibitiva de propaganda eleitoral extemporânea, prevista no artigo
36 da Lei n° 9.504/97, busca tutelar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, a fim de evitar eventual desequilíbrio nas campanhas, de modo
que a proteção jurídica é direcionada contra aquela propaganda
antecipadamente preparada, que tem o objetivo de influir na vontade do
eleitor mediante mensagem orientada à atração e conquista de votos. Nessa
perspectiva, a Lei das Eleições previu, ainda, regras para divulgação da
propaganda eleitoral nesse período, como aquelas insculpidas nos artigos 37,
38 e 39. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à caracterização ou
não de propaganda eleitoral antecipada pela veiculação em período vedado
de vídeo em que seriam utilizadas “magic words” para a caracterização de
pedido explicito de voto para o representado. O Tribunal Superior Eleitoral já
se debruçou inúmeras vezes sobre o tema consolidando o entendimento de
que o uso de expressão similar aos dizeres “vote em” também poderia
caracterizar o pedido expresso de voto vedado no período anterior a 16 de
agosto.
(...)
Atualmente referido entendimento constou expressamente na Resolução/TSE
nº 23.610/2019 (alterada pela Resolução/TSE nº 23.732/2024), que ao dispor
sobre a propaganda antecipada, prevê em seu artigo 3º-A que: Art. 3º-A.
Num. 43959499 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou
que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021) Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso
da locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) No
caso em apreço, como já constatado em sede liminar, ao dizer “escolha certo,
por um mundo melhor” e apresentar a imagem escrita do nome do candidato
“YURI”, o vídeo expressa um pedido explícito de voto em ano eleitoral e antes
do dia 16/08/2024, o que é vedado e cuja violação sujeita o responsável a
multa de R$5.000,00 a R$25.000,00. Isto posto, a procedência da
representação é a medida que se impõe. À míngua de maiores danos, eis
que cumprida prontamente a decisão liminar com a imediata remoção do
vídeo, deve ser fixada a multa em seu valor mínimo, de R$ 5.000,00.
III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação
eleitoral e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o
representado YURI YORIAKI OSAK pela realização de propaganda eleitoral
antecipada à multa de R$ 5.000,00, confirmando a liminar anteriormente
concedida que determinou a imediata exclusão do pedido de voto constante
no vídeo do vídeo impugnado.
(...)" (id. 43941473)

Contra tal decisão, o recorrente Yuri Yoraki Osaki alega, em síntese, a
ilegitimidade ativa do Partido da Renovação Democrática (PRD) para ajuizar a
representação, uma vez que, no momento da propositura da ação, o partido estava
suspenso devido à não prestação de contas, o que impediria sua participação nas
eleições e, consequentemente, sua capacidade de agir judicialmente.

No mérito, sustenta que o vídeo divulgado não configura propaganda
eleitoral antecipada, pois não contém um pedido explícito de votos, mas sim uma
manifestação genérica sobre a importância de "escolher certo", o que seria permitido pela
liberdade de expressão garantida na fase de pré-campanha.

Em suas contrarrazões (id. 43941489), o recorrido Partido Renovação
Democrática alega que a sentença de primeiro grau está alinhada com a legislação
eleitoral, que busca garantir a igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos,
inclusive durante a pré-campanha.

Argumenta que o vídeo divulgado pelo recorrente constitui um pedido
explícito de voto, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada, violando a lisura do
processo eleitora e ressalta que a liberdade de expressão, invocada pelo recorrente, não
é absoluta e deve ser limitada para proteger a integridade do processo eleitoral.

A propaganda em questão foi publicada nas páginas do recorrente Yuri
Y
o
r
i
a
k
i

O
s
a
k
i

n
o

F a c e b o o k
(<https://www.facebook.com/share/r/6rW9M7oemLPd2oBH/?mibextid=oFDknk> acesso
n ã o
d i s p o n í v e l
e m
2 3 / 0 8 / 2 0 2 4 ) e
n o
I n s t a g r a m
Num. 43959499 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

(<https://www.instagram.com/reel/C9TrDaxslcj/?igsh=bGs4YW51aW1qNmwy> acesso
não disponível em 23/08/2024) e consiste em vídeo (id's. 43941423 e 43941424) com
uma narração e imagens de uma criança e no qual Yuri se apresenta como pré-candidato
a vereador.

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

"00:00:16 Menina: Sabe quando eu olho para o mundo lá fora, vejo muitas
coisas, vejo árvores, pássaros, e pessoas indo e vindo. Mas também vejo
desafios, problemas e coisas que precisam mudar. Mas eu tenho esperança,
esperança de um futuro melhor. Um futuro onde todas as crianças possam ir
à escola, aprender e sonhar, onde a fome não exista e todos têm um lugar
seguro para dormir à noite. Eu acredito que os adultos podem fazer a
diferença. Eles podem escolher líderes que se preocupam com a educação,
com a saúde e com o meio ambiente. Líderes que trabalham juntos para
construir um mundo mais justo e igual para todos. Por isso, pessoal, daqui a
alguns dias façam a melhor escolha, pensando em nós. Escolho para a gente
um futuro onde todos têm oportunidades. Onde a diversidade seja celebrada
e onde a esperança nunca se apaga. Escolha certo por um mundo melhor,
porque eu acredito que podemos fazer a diferença.
00:01:24 Yuri: Meu nome é Yuri Osaki, sou pré candidato a vereador."

Pois bem.

Da análise das publicações realizadas pelo recorrente Yuri resulta que não
está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-
candidatura e exposição de plataformas pessoais.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:
Num. 43959499 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "façam a melhor
escolha", "escolha certo", "podemos fazer a diferença", "meu nome é Yuri Osaki, sou pré-
candidato a vereador" , não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas apenas
o interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato e a manifestação
pessoal de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
Num. 43959499 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
Num. 43959499 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorridos não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
Num. 43959499 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Portanto, não contendo a postagem veiculada nos perfis pessoais do
recorrido Yuri Osaki os requisitos fixados legalmente e disciplinados em regulamentação
específica, o recurso deve ser acolhido para, reformando a sentença, julgar improcedente
a representação e, consequentemente, afastar a multa aplicada.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença de origem, julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600116-46.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
YURI YORIAKI OSAKI - Advogado do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897,
LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024
Num. 43959499 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59

Num. 43959499 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120374558500000042912916
Número do documento: 24090120374558500000042912916
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:41:59